Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto para suspender o cumprimento de sentença, sob alegação de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em curso e inexigibilidade do título executivo por afronta ao Tema 864 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da prejudicialidade externa à luz do art. 313, V, "a", do CPC; (ii) verificar se houve omissão na análise da alegada inexigibilidade do título executivo por suposta contrariedade ao Tema 864 do STF; (iii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese relativa à impossibilidade de expedição de requisitórios antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença configura inovação recursal, por não ter sido arguida no agravo de instrumento.
4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as teses de prejudicialidade externa e inexigibilidade do título executivo, afastando-as com base na ausência de dependência lógica entre os processos e na inaplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso concreto.
5. Não há omissão a sanar, sendo insuficiente a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento para justificar embargos de declaração.
6. Embargos de declaração foram opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, caracterizando intuito manifestamente protelatório e ensejando a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Constitui inovação recursal a veiculação de matéria não suscitada no recurso originário, sendo incabível sua apreciação em embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissões relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador deve ser desprovido.
3. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.